Tribunal: TJBA
Processo: 8021006-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021006-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNA MAYANNE CARVALHO SANTOS, UEDJA TELMA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: Juiz de Direito da Vara de Jurisdição Plena de Antas, Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ART.157, §2ºII, DO CP.
DEFESA ALEGA QUE NÃO CONSEGUIU LOCALIZAR PROCESSO CRIMINAL VINCULADO À CUSTODIA DO RÉU. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO Nº 0000250-60.2015.8.05.0012 REGULAR. OBSERVÂNCIA DAS FASES PROCEDIMENTAIS. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

1-De acordo com as Impetrantes “o paciente encontra-se preso, mas até o momento não foi possível localizar qualquer processo criminal vinculado à sua custódia. Foram realizadas diligências extensivas, incluindo consultas a sistemas eletrônicos dos tribunais, obtenção de certidões negativas, contato com delegacias, unidades prisionais e órgãos administrativos, todas sem êxito na obtenção do número do processo ou da motivação da prisão.

2-Conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o paciente encontra-se preso em razão de condenação criminal por crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), com sentença transitada em julgado, não havendo que se falar em desconhecimento dos motivos da prisão ou em constrangimento ilegal.

3-
E
m consulta ao sistema Pje1 e BNMP, verifica-se que o Paciente cumpre pena decorrente de sentença condenatória transitada em julgado
(
processo nº 0000250-60.2015.8.05.0012
).

4-Cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta a substituir recursos específicos previstos na legislação processual penal, notadamente quando se trata de decisão condenatória transitada em julgado, cuja impugnação deve observar as vias adequadas, como a revisão criminal ou agravo na execução penal, a depender do caso concreto.

5-Como bem salientou a douta Procuradoria em seu parecer: “In casu, verifica-se, de plano, que o objeto deste writ está prejudicado, eis que o MM. Magistrado a quo trouxe aos autos todas as informações que, até então, eram desconhecidas pelos Impetrantes”(ID.82780980).

6- Ordem prejudicada.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8040934-09.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante
s

BRUNA MAYANNE CARVALHO SANTOS
e
UEDJA TELMA DO NASCIMENTO

e como Paciente

TIAGO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO o presente habeas Corpus
, nos termos do voto condutor.